Tribunal: TJBA
Processo: 2001273-45.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001273-45.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LUCAS DA CONCEICAO MOURA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, JOSE ARTUR BRITO MORAIS, YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO SUPERVENIENTE. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Cuida-se de agravo em execução penal, no qual se
sustenta que a pretensão punitiva disciplinar estaria prescrita,
ao
argumento
de
que o lapso temporal deveria ser contado a partir da data da evasão, e não da recaptura.

2.
Ocorre que, compulsando-se os autos, infere-se que o
M
agistrado
a quo

determinou a progressão do sentenciado para o regime
semi
aberto
e lhe concedeu o livramento condicional
.

3.

Diante do quanto esgrimido
e da perda superveniente do objeto
,
vota-se pela prejudicialidade

do agravo em execução penal
, extinguindo-o, por consequência, sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2001273-45.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante LUCAS DA CONCEICAO MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia
em JULGAR O RECURSO PREJUDICADO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator